Tribunal: TJDFT
Processo: 0704379-17.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704379-17.2018.8.07.0009 RECORRENTE: RESIDENCIAL SAMAMBAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDA: SOLANY DE OLIVEIRA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. NULIDADE. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. CONSUMIDOR. IMÓVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INADIMPLÊNCIA. RESCISÃO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA PENAL. MONTANTE. PREVISÃO CONTRATUAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. CONSTATAÇÃO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. VALOR CONSIGNADO. INFERIOR AO DEVIDO. CONSIGNAÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO ESPECIAL JULGADO SOB O RITO DOS REPETITIVOS. 1. Ainda que o Juízo a quo tenha se utilizado de fundamentação diversa da que a Ré pretendia ver acolhida, não prospera a alegação da Recorrente de omissão na r. sentença ou de que essa não foi devidamente fundamentada. 2. Ausente de amparo o pedido de cassação do decisum por violação ao princípio da não surpresa, uma vez que o fato utilizado pelo magistrado de origem para fundamentar a sentença foi trazido aos autos pela própria Apelante. 3. Inviável à Recorrente trazer informação aos autos e, posteriormente, alegar que o Juízo, ao citá-la, proferiu decisão surpresa, sob pena de violação ao princípio da proibição de comportamento contraditório, nemo potest venire contra factum proprium, segundo o qual a ninguém é permitido valer-se de sua própria torpeza. 4. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.447.247/SP, de relatoria do eminente Ministro Luís Felipe Salomão, esclareceu que a questão envolvendo a onerosidade excessiva da cláusula penal constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado, afigurando-se um poder/dever do Juízo a coibição de excessos e abusos contidos na cláusula contratual que impõe a penalidade. 5. Consoante o disposto no artigo 413 do Código Civil, “A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio”. 6. Constatado pelo Juízo que a cláusula penal contratualmente prevista afigura-se excessiva, constitui dever do magistrado a redução, sem que isso implique inobservância ao princípio da adstrição ou julgamento extra petita, tratando-se apenas de ajuste da penalidade, para que não haja onerosidade em excesso para uma das partes e enriquecimento sem causa da outra. 7. Nos casos em que a resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel ocorre por culpa do promitente comprador, o c. Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de retenção pelo vendedor do montante de 10% (dez por cento) a 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelo adquirente, percentual esse passível de modulação pelo magistrado quando se afigurar excessivo e cuja fixação deve observar a casuística presente no feito. 8. Considerando as particularidades do caso em exame, afigura-se adequada a retenção em 20%. Precedentes. 9. O c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento proferido em sede de recurso repetitivo, REsp no 1.108.058/DF, firmou entendimento no sentido de que o depósito inferior ao valor devido impõe a improcedência total do pedido de consignação em pagamento. 10. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 10 e 141, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o acórdão decidiu a questão em desconformidade com os fatos narrados na inicial; b) artigo 355, inciso I, do Código Civil, sustentando que nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda a jurisprudência tem admitido o percentual de retenção de 25% (vinte e cinco por cento), do total da quantia paga. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Eduardo Serra Rossigneux Vieira, OAB/DF 29.370 e Leonardo Serra Rossigneux, OAB/DF 37.069. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 10 e 141, ambos do CPC, pois não há como apreciar a questão sem reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado de Súmula obsta o seguimento do recurso quanto à suposta afronta aos artigos 355, inciso I, do Código Civil. Com efeito, o acórdão impugnado decidiu que a cláusula contratual que prevê a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) do valor pago pelo recorrido é abusiva, considerando razoável a retenção de 20% (vinte por cento) para a finalidade e da cláusula penal. Assim, a análise da tese recursal demandaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos. Por fim, em atenção ao ID 23589608-Pág. 13, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Eduardo Serra Rossigneux Vieira, OAB/DF 29.370 e Leonardo Serra Rossigneux, OAB/DF 37.069. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003